Tribunal: TJMT
Processo: 1030942-38.2025.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030942-38.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMILIO CORREIA DE MELO - CPF: 336.067.229-15 (APELANTE), EDER SALAS DE ALENCAR - CPF: 886.482.651-34 (ADVOGADO), CONCEITUAL VEICULOS LTDA - CNPJ: 45.161.421/0001-32 (APELADO), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais fundada em alegados vícios ocultos em veículo adquirido junto à empresa requerida, em razão de o autor não ter cumprido a determinação de emenda à exordial, que exigia a juntada de documentos comprobatórios da aquisição do veículo, dos defeitos alegados e dos prejuízos materiais reclamados, tendo a petição inicial sido instruída exclusivamente com documentos estranhos à lide e em nome de terceiro não mencionado na narrativa inicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o descumprimento da determinação de emenda à petição inicial, diante da ausência de juntada dos documentos indispensáveis à demonstração da relação jurídica entre as partes, autoriza o indeferimento da exordial e a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) saber se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor pode ser invocada antes do recebimento da petição inicial, dispensando o autor de apresentar o lastro probatório mínimo que demonstre a plausibilidade de suas alegações.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC, exigência que não traduz formalismo processual, mas condição objetiva de viabilidade da prestação jurisdicional, sem a qual não é possível ao magistrado aferir as condições da ação nem delimitar o objeto da controvérsia com a precisão que o contraditório exige.

4. O juízo de origem observou rigorosamente o rito bifásico do art. 321 do CPC, determinando a emenda com indicação precisa e individualizada das providências necessárias e concedendo o prazo legal de quinze dias, após o qual o autor limitou-se a juntar procuração atualizada e a formular promessa genérica de apresentação futura de documentos, sem efetivamente cumprir qualquer das determinações estabelecidas.

5. O modelo cooperativo do processo civil, consagrado nos arts. 5º e 6º do CPC, impõe deveres recíprocos a todos os sujeitos processuais, mas não transforma o juízo em substituto da diligência da parte, sendo inadmissível que o autor, intimado a apresentar documentos que deveria ter em seu poder, transfira ao Poder Judiciário e à parte contrária o ônus de suprir deficiências que são de sua exclusiva responsabilidade.

6. O princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no art. 4º do CPC, orienta o magistrado a superar óbices formais sanáveis, mas pressupõe a colaboração da parte com a regularização do processo; no caso concreto, a extinção do feito não decorreu de rigor formal excessivo, mas da inércia qualificada do próprio apelante, que, mesmo após indicação precisa do que deveria ser corrigido, optou por não cumprir a determinação judicial.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor é mecanismo de facilitação da defesa do consumidor aplicável no curso de processo regularmente instaurado, não podendo ser invocada antes do recebimento da petição inicial para dispensar o autor de demonstrar, com o mínimo substrato documental, a existência da própria relação jurídica que fundamenta a pretensão, sob pena de esvaziamento das condições da ação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, com a ausência de juntada dos documentos indispensáveis à demonstração da relação jurídica entre as partes, autoriza o indeferimento da exordial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC, não configurando formalismo excessivo quando o juízo indicou com precisão as providências necessárias e concedeu o prazo legal. 2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe processo regularmente instaurado e não dispensa o autor de apresentar o lastro probatório mínimo da relação jurídica que fundamenta a demanda, sendo inaplicável antes do recebimento da petição inicial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 5º, 6º, 320, 321, caput e parágrafo único, e 485, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, ApCiv nº 10024814020248110051, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025; TJ-MT, ApCiv nº 10655850220258110041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05/05/2026; TJ-MT, ApCiv nº 10014860320268110004, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28/04/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposto por
EMILIO CORREIRA DE MELO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos
da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer
movida em desfavor de
CONCEITUAL VEÍCULOS LTDA
, que indeferiu a petição inicial, em virtude do autor, ora, apelante, não ter realizado a emenda a inicial, como determinado anteriormente pelo Juízo de Origem (Id. 369419939).

Inconformada, a parte apelante argumenta que, o Juízo
a quo
concluiu pela inexistência de prova mínima de relação jurídica, entretanto, tal conclusão não se sustenta diante da documentação constante nos autos.

Alega que, a juntada do contrato de compra e venda do veículo demonstra claramente a negociação realizada entre as partes, a identificação completa do veículo e o vínculo entre o negócio jurídico e o bem objeto da demanda.
Continua afirmando que existe lastro probatório suficiente para o processamento da ação.

Além disso, narra que a participação de terceiro na documentação não afasta a relação jurídica, que houve violação ao artigo 321 do CPC e ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja anulada a sentença, determinando o retorno dos autos a origem, para o regular processamento do feito (Id. 369419940).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, asseverando que o STJ confirma que o descumprimento da determinação da emenda impõe a extinção do feito, demonstrando que o Juízo de Origem agiu com acerto.

Por fim, manifesta pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação (Id. 369419943).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
apelação cível
interposta por
EMILIO CORREIRA DE MELO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer
movida em desfavor de
CONCEITUAL VEÍCULOS LTDA
, que indeferiu a petição inicial, em virtude do autor, ora, apelante, não ter realizado a emenda a inicial, como determinado anteriormente pelo Juízo de Origem (Id. 369419939).

O recurso
não merece provimento
.

A controvérsia posta em exame cinge-se a verificar se o Juízo de Origem agiu com acerto ao indeferir a petição inicial e extinguir o processo sem resolução do mérito, diante do descumprimento, pelo autor, da determinação de emenda à exordial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A resposta é afirmativa.

O art. 320 do Código de Processo Civil é categórico ao estabelecer que
a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
. Trata-se de exigência que não encerra mero formalismo processual, mas condição objetiva de viabilidade da prestação jurisdicional, porquanto sem o mínimo substrato documental não é possível ao magistrado aferir a existência das condições da ação, tampouco delimitar o objeto da controvérsia com a precisão que o contraditório exige. A petição inicial não é simples narrativa de intenções, é o ato processual pelo qual o autor delimita o “
thema decidendum
” e apresenta ao Estado-juiz os elementos que tornam plausível e juridicamente fundada a sua pretensão.

No caso dos autos, o autor ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais alegando ter adquirido veículo da empresa requerida que teria apresentado vícios ocultos poucos dias após a compra, pleiteando a quantia total de R$ 27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais). Ocorre que a petição inicial foi instruída com documentos inteiramente estranhos à lide narrada, comprovantes de transações financeiras, faturas de telefonia e boletim de ocorrência de fraude virtual, todos em nome de terceiro (José Edilson Araújo da Silva), pessoa sequer mencionada na exordial, sem que houvesse qualquer documento capaz de demonstrar, ainda que indiciariamente, a existência da relação jurídica entre o apelante e a empresa apelada, a aquisição do veículo descrito na inicial, os vícios alegados ou os prejuízos materiais reclamados.

Diante desse quadro, o Juízo de Origem, com a prudência que lhe é própria, não procedeu ao imediato indeferimento da peça inaugural. Ao contrário, observou rigorosamente o rito bifásico consagrado no art. 321 do CPC,
determinando a emenda à inicial com indicação precisa e individualizada das providências a serem adotadas
: juntada de contrato de compra e venda
ou
documento de transferência que comprovasse a aquisição do veículo
;
juntada de laudos técnicos atestando os defeitos alegados
; e
juntada de orçamentos e comprovantes dos gastos que fundamentavam o pedido de danos materiais no valor de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais)
. O prazo de quinze dias foi regularmente concedido, e o patrono do autor foi devidamente intimado.

A resposta do apelante à determinação judicial, contudo, revelou-se manifestamente insuficiente.
Limitou-se à juntada de procuração atualizada
, documento que, a rigor,
sequer integrava o rol das providências determinadas e à declaração genérica de que "tomará as providências para apresentar e robustecer a documentação solicitada", sem que qualquer dos documentos expressamente indicados pelo juízo fosse efetivamente apresentado
. Acrescentou, ainda, requerimentos de medidas de cooperação processual, inversão do ônus da prova e autorização para juntada superveniente de documentos, numa tentativa de transferir ao Poder Judiciário e à parte contrária o ônus de suprir deficiências que são de responsabilidade exclusiva do próprio autor.

Essa postura não pode ser tolerada. O processo civil contemporâneo, fundado no modelo cooperativo consagrado nos arts. 5º e 6º do CPC, impõe deveres recíprocos a todos os sujeitos processuais, mas não transforma o juízo em substituto da diligência da parte. A cooperação processual pressupõe que cada sujeito cumpra os deveres que lhe são próprios e o dever de instruir adequadamente a petição inicial é, por excelência, do autor. Não se pode invocar o princípio da cooperação para justificar a inércia de quem, intimado a apresentar documentos que deveria ter em seu poder, opta por prometer apresentá-los futuramente, sem prazo definido, e por requerer que outros o façam em seu lugar.

O apelante sustenta, nas razões recursais, que a sentença partiu de premissa fática equivocada, pois o contrato de compra e venda do veículo demonstraria claramente a negociação realizada entre as partes. O argumento, contudo, encerra contradição insuperável:
se o contrato existia e era suficiente para demonstrar a relação jurídica, por que não foi juntado com a petição inicial
?
Por que não foi apresentado após a determinação de emenda, quando o juízo indicou expressamente essa necessidade
?
A resposta a essas perguntas não é fornecida pelo apelante, e a sua ausência é, por si só, reveladora
. A existência de um documento e a sua juntada aos autos são realidades processuais distintas, e somente a segunda tem aptidão para influenciar o convencimento judicial.

Sustenta, ainda, o apelante que a presença do nome de terceiro na documentação não afastaria a relação jurídica, pois José Edilson Araújo da Silva teria sido indicado no contrato como "principal condutor" do veículo. Esse argumento, além de surgir apenas nas razões de apelação, sem qualquer menção na petição inicial ou na manifestação apresentada em resposta à determinação de emenda, não foi acompanhado da juntada do próprio contrato que o embasaria, o que lhe retira qualquer eficácia persuasiva. Não é possível ao Tribunal valorar documento que não foi trazido aos autos.

Tampouco prospera a alegação de violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no art. 4º do CPC. Esse princípio, que constitui uma das mais relevantes inovações do diploma processual de 2015, orienta o magistrado a superar óbices formais sanáveis em prol da decisão de mérito, mas não tem o condão de dispensar a demonstração das condições da ação nem de substituir a iniciativa probatória da parte. A primazia do mérito pressupõe, necessariamente, que a parte colabore com a regularização do processo quando instada a fazê-lo. No caso concreto, o Juízo de Origem foi além do que a lei exigia:
não apenas oportunizou a emenda, como indicou com precisão cirúrgica o que deveria ser corrigido
. A extinção do feito não decorreu de rigor formal excessivo, mas da inércia qualificada do próprio apelante.

No mesmo sentido, a invocação da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não socorre o apelante. O instituto da inversão probatória é mecanismo de facilitação da defesa do consumidor em juízo, aplicável no curso do processo regularmente instaurado, e não dispensa o autor de apresentar o lastro probatório mínimo que demonstre a
plausibilidade de suas alegações
e, sobretudo, a sua
própria legitimidade para figurar no polo ativo da demanda
. A inversão do ônus da prova pressupõe processo e processo pressupõe petição inicial recebida. Antes do recebimento da exordial, não há relação processual estabelecida sobre a qual o instituto possa incidir. Admitir o contrário seria transformar a inversão probatória em instrumento de dispensa total do ônus de demonstrar a existência da própria relação jurídica que fundamenta a pretensão, o que não encontra amparo nem na letra nem no espírito do CDC.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . INDEFERIMENTO DA INICIAL PELA INÉRCIA DO AUTOR EM PROCEDER COM A EMENDA NO PRAZO LEGAL. CIÊNCIA DA DETERMINAÇÃO PELO PATRONO DO REQUERENTE. DESNECESSIDADEDE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIRA INATIVIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE CONFUNDE COM AS DO ART . 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO . I. caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base na inércia da parte autora, no prazo legal, em emendar a inicial para comprovar o o endereço do autor na Comarca onde propôs a ação. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão é verificar se a ausência de comprovação do endereço do autor, na Comarca onde propôs ação compromete o desenvolvimento regular do processo, justificando a extinção da demanda sem resolução do mérito III. Razões de decidir 3
. O Código de Processo Civil, em seu artigo 321, estabelece que, não preenchendo a petição inicial os requisitos legais, deve-se conceder à parte autora prazo para emenda, sob pena de indeferimento
. 4.
No caso, a apelante foi intimada para regularizar as a inicial trazendo aos autos comprovante de seu domicilio, mas manteve-se inerte, não cumprindo a diligência
. 5.
Dessa forma, a extinção do processo sem resolução de mérito foi corretamente fundamentada, uma vez que a parte autora não cumpriu a determinação de emendar a inicial
. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido “A extinção do processo por indeferimento da inicial, com fundamento nos incisos I e IV do artigo 485, cumulado com o artigo 321, ambos do Código de Processo Civil, é cabível quando a parte autora, mesmo intimada por seu advogado, não regulariza a emenda à exordial no prazo legal, não sendo necessária a intimação pessoal do autor, uma vez que não se confunde com o abandono de causa previsto nos incisos II e III e § 1º, do referido art. 485.” Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, arts . 321, caput e parágrafo único e 485, incisos I, II, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1801005 SP 2020/0321429-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j 24/05/2021; AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j 20/08/2019. TJ-MT, AC 1044041-26.2023 .8.11.0041, Relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2024; AgR 30816/2016, Relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j . 20/04/2016.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024814020248110051, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025) (destaquei)

“Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Busca E Apreensão. Alienação Fiduciária . Emenda Da Inicial. Descumprimento De Determinação Judicial. Extinção Sem Resolução Do Mérito. Manutenção Da Sentença . Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art . 321, parágrafo único, c/c art. 485, I e IV, do CPC, em razão do não cumprimento integral de determinação de emenda da petição inicial, consistente na apresentação de documento comprobatório do registro do gravame no DETRAN, apesar de oportunizada a regularização. II. Questão em discussão 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a apresentação de documento comprobatório do registro da alienação fiduciária no órgão competente como requisito para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se o descumprimento de ordem judicial de emenda da inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. III. Razões de decidir 3.
O descumprimento de determinação judicial de emenda da petição inicial atrai a incidência do art . 321 do CPC, impondo o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito
. 4.
A parte autora deve cumprir integralmente as determinações judiciais, não podendo substituí-las por juízo próprio de suficiência probatória, sob pena de violação aos deveres de cooperação e de cumprimento das decisões judiciais (arts. 6º e 77, IV, do CPC)
. 5.
A exigência de comprovação do registro do gravame não configura formalismo excessivo, mas providência necessária à verificação da regularidade da garantia fiduciária e da viabilidade da ação. 6. O procedimento especial do Decreto-Lei nº 911/1969 não afasta a aplicação das normas processuais gerais relativas aos requisitos da petição inicial e à sua regularização
. 7.
A ausência de apresentação do documento reputado essencial, mesmo após intimação, legitima a extinção do feito, conforme entendimento do STJ
. 8.
A insuficiência dos documentos apresentados e a inconsistência da narrativa recursal reforçam a correção da sentença
. 9. A ausência de fixação de honorários na origem impede a majoração em grau recursal. IV. Dispositivo e tese 10 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento de ordem judicial de emenda da petição inicial autoriza seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito. 2 . A ação de busca e apreensão exige o cumprimento das normas processuais gerais, inclusive quanto à adequada instrução da inicial. 3. A comprovação do registro do gravame pode ser exigida pelo juízo como condição para o regular desenvolvimento do processo. 4 . Não configura formalismo excessivo a extinção do feito quando a parte, intimada, deixa de suprir deficiência essencial da inicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 77, IV, 85, § 11, 319, 320, 321 e 485, I e IV; Decreto-Lei nº 911/1969; CTB, arts. 120 e 123 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2141516/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04 .06.2024, DJe 06.06.2024; TJMT, AI nº 1027726-69 .2025.8.11.0002, Rel . Des. Clarice Claudino da Silva, j. 10.03 .2026; TJDFT, Ap. Cív. nº 0734464-28.2023 .8.07.0003, Rel. Des . Sandra Reves, j. 15.05.2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10655850220258110041, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/05/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2026) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL . AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da inépcia da petição inicial, em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, diante da ausência de juntada do contrato e da não especificação das cláusulas tidas por abusivas, mesmo após intimação para emenda. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito quando a parte autora, intimada para emendar a petição inicial, deixa de juntar o contrato e de indicar de forma específica as cláusulas contratuais impugnadas. III. Razões de decidir 3
. A petição inicial deve atender aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, sendo indispensável a juntada do contrato em demandas revisionais, por constituir documento essencial à delimitação da controvérsia. 4. O art . 321 do CPC consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito, impondo ao magistrado o dever de oportunizar a emenda da inicial, o que foi devidamente observado no caso concreto. 5. O não atendimento da determinação judicial de emenda, com a persistência de vícios estruturais da inicial, configura inércia processual apta a ensejar o indeferimento da peça inaugural e a extinção do feito sem resolução do mérito. 6 . A alegação genérica de abusividade de juros, desacompanhada da indicação precisa das cláusulas impugnadas, não supre a exigência do art. 330, § 2º, do CPC, sendo vedado ao julgador reconhecer de ofício eventual abusividade contratual (Súmula 381/STJ). 7. A invocação da hipervulnerabilidade do consumidor e da inversão do ônus da prova não afasta o dever de instrução mínima da inicial, sob pena de inviabilizar o exercício do contraditório e a adequada prestação jurisdicional
. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1 . O descumprimento da determinação judicial para emenda da petição inicial, com a ausência de documento essencial e de especificação das cláusulas impugnadas, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A alegação genérica de abusividade em contratos bancários não supre a exigência de individualização das cláusulas, sendo vedado ao julgador o reconhecimento de ofício da abusividade.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 319, 320, 321, parágrafo único, 330, § 2º, e 485, I; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.767 .940/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22 .11.2021; Súmula nº 381/STJ; TJMT, Apelação nº 1048703-33.2023.8 .11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j . 25.06.2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014860320268110004, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2026) (destaquei)

Como se vê, a orientação desta Corte é firme e reiterada no sentido de que o descumprimento da determinação de emenda à petição inicial, após regular intimação do patrono da parte, autoriza e impõe o indeferimento da exordial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Essa orientação, longe de representar apego ao formalismo processual, traduz o necessário equilíbrio entre o princípio da primazia do julgamento de mérito e o dever de cooperação que recai sobre todos os sujeitos do processo, inclusive e especialmente sobre o autor, a quem incumbe o ônus de apresentar os elementos mínimos que tornem viável a prestação jurisdicional.

No caso em exame, o apelante foi intimado, teve prazo, recebeu indicação precisa do que deveria ser providenciado e, ainda assim, optou pela inércia. A sentença recorrida, portanto, não merece qualquer reparo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada. Em virtude da ausência de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, deixo de majorá-los.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026